Tribunal: STF
Processo: RE 88588
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
COISA JULGADA. SUA REJEIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, SEM AFRONTAR
OS ARTIGOS 467 E 468  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSAO
REFERENTE AOS EFEITOS DE SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTORIA, NÃO
SUPRIDA ATRAVÉS DA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATORIOS.
SÚMULA 356.